Tribunal: TJMT
Processo: 17513-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0017513-34.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): JORGE SOLINDIO MACHADO JUNIOR

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 04/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - MULTA COMINATÓRIA EM SENTENÇA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO
DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE
ASTREINTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Observando-se que a sentença não intimou a empresa pessoalmente
acerca da obrigação de fazer, que, no caso de descumprimento lhe
seria imposta uma multa, como de fato o foi, verifica-se o
descumprimento da Súmula 410 do STJ, diante da intimação apenas
do advogado, não suprindo tal obrigatoriedade, apesar da
rigidez da mesma.
A questão aqui colocada traz a aplicação da Súmula 410 do STJ que
assim delineia:
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de

E, em detida análise dos autos, após a sentença determinando a
obrigação de fazer de exclusão da negativação sob pena de multa,
simplesmente, a obrigação de fazer restou intimada apenas a pessoa
do advogado, em dissonância ao que consta na Súmula 410 acima,
bem como, de que, poderia ainda se argumentar que a intimação do
advogado é absoluta, porém, não procede tal assertiva, sendo que, a
súmula transcrita é clara, mesmo em caso de processos virtuais,
como no presente caso.
Existe precedente semelhante, senão vejamos:
Processo: 71004900387 RS
Relator(a): Gisele Anne Vieira de Azambuja
Julgamento: 29/01/2015
Órgão
Terceira Turma Recursal Cível
Julgador:
Publicação: Diário da Justiça do dia
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

03/02/2015
Ementa
RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA. A INTIMAÇÃO DEVE
SER PESSOAL NA FORMA DA SÚMULA 410 DO STJ. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Recurso Cível No 71004900387, Terceira Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado
em 29/01/2015).
Inclusive desta própria Turma Recursal temos diversos precedentes
semelhantes, senão vejamos:

Recurso Inominado: 0043451-41.2013.811.0001 Classe CNJ: 460
Origem: Quarto Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s): Banco Bradesco S.A
Recorrida(s): Célio Alves de Faria
Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento: 03 de março de 2015

EMENTA

RECURSO INOMINADO BANCO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECISÃO
PARA EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDDITO EXECUÇÃO DE ASTREINTES
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
.
Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe
a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Recurso 001.2010.044.511-1 Classe 460
Inominado: CNJ:
Origem: Quarto Especial Cível de Cuiabá/MT
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recorrente(s): Oi S.A
Recorrida(s): José Vicente Marques Filho
Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos
Data do 13 de maio de 2014
Julgamento:

EMENTA

RECURSO INOMINADO TELEFONIA OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECISÃO PARA ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA EXECUÇÃO
DE ASTREINTES INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
10 do STJ.
Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe
a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Recurso 0012558- Classe 460
Inominado: 38.2011.811.0001 CNJ:
Origem: Segundo Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s): Edimilson Almeida Fonseca
Recorrida(s): SANECAP Companhia de Saneamento da Capital
Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos
Data do 05 de maio de 2015
Julgamento:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SANECAP. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
Consultando os autos, verifico que melhor razão assiste à parte
executada, haja vista que, conforme Ordens de Serviço, anexadas aos
autos (mov. 10) a Impugnante cumpriu a liminar concedida. A
decisão liminar determinou que a Impugnante abastecesse o imóvel
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

da Impugnada, no entanto, não especificou que devesse ser feito via
rede. Assim, abastecendo mediante caminhão pipa, atendeu à

2. A teor do disposto na Súmula 410, do STJ, a prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer..
3. Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não
cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão
judicial.
4. A sentença que julgou procedente os Embargos a Execução,
opostos pela ora Recorrida e determinou que lhe fosse
restituído os valores penhorados e vínculados a este feito, não
merece reparos e deve se mantida por seus próprios
fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos
termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e
honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao
disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50.

E ainda do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 410/STJ. 1. Se as
questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser
afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo
Civil. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer" (Enunciado 410 da Súmula do
STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no
Ag: 936155 RJ 2007/0178646-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/02/2011, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2011)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação / multa mantida nos moldes de
1o grau, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de
justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o
do NCPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito Relator